Tribunal: TJBA
Processo: 8000454-88.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000454-88.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA FUNDADA EM IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS REGULAMENTARES E DO CONTRADITÓRIO.
INEXIGIBILIDADE D
O DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica (COELBA) contra sentença que julgou procedente o pedido do Município autor para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 3.234,67, referente à fatura vinculada ao contrato nº 7003335377, correspondente ao fornecimento de energia elétrica a poço artesiano localizado em praça pública. A sentença também determinou que a concessionária se abstivesse de cobrar o valor ou suspender o serviço, tendo como fundamento a ausência de comprovação da irregularidade apontada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária observou os requisitos legais e regulamentares exigidos para a caracterização de irregularidade no consumo de energia elétrica, legitimando a cobrança de valores com base em TOI unilateralmente lavrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica, por força do art. 7º da Lei nº 8.987/1995 e do art. 22 do CDC, deve assegurar a prestação do serviço público com continuidade, adequação e segurança, sendo-lhe atribuída a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

4. O art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece que, diante de indícios de irregularidade, a distribuidora deve adotar conjunto de procedimentos técnicos e probatórios para caracterizar eventual desvio de consumo, inclusive com possibilidade de perícia e coleta de evidências robustas, o que não se verificou no caso concreto.

5. O TOI apresentado é considerado prova unilateral e contém incongruência material relevante, pois indica a presença de equipamentos típicos de residência em unidade destinada a poço artesiano, o que compromete sua credibilidade.

6. Ausente comprovação de que o Município foi previamente notificado ou representado durante a inspeção, bem como de que houve observância do contraditório e da ampla defesa, o débito originado do TOI é inexigível.

7. Jurisprudência consolidada do TJ-BA reconhece a insuficiência do TOI, quando desacompanhado dos demais elementos probatórios exigidos pela ANEEL e pela legislação consumerista, como instrumento legítimo de cobrança retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000454-88.2024.8.05.0258
, em que figuram, como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, e, como apelado,
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)